Tribunal: TJDFT
Processo: 0742701-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742701-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO e KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 171365550, autos originários) que rejeitou os embargos de declaração opostos da r. decisão (id. 169010495, autos originários) que, por sua vez, retificou a r. decisão (id. 168683330, autos originários), na execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A., in verbis: “Trata-se de embargos de declaração de id. 169689814 opostos pela parte ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO e KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ contra a decisão de id. 168683330. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame de matérias já preclusas que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Ademais, as contradições constantes na decisão de id. 16868330, já foram aclaradas pela decisão de id. 169010495, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Por sua vez, considerando a decisão de id. 171004940, que deferiu efeito suspensivo ao Agravo no 0736002-53.2023.8.07.0000, sobrestando a decisão exarada nos Embargos de Terceiros no 0734281-63.2023.8.07.0001, a presente execução pode prosseguir em relação à penhora do imóvel de matrícula no 8.005. Assim, prossiga-se nos termos da decisão de id. 168683330, bem como de id. 169010495, observando-se que a carta de arrematação e imissão na posse deve se expedida em nome do arrematante FABRÍCIO CARVALHO DE MATTOS. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.” “Em caráter excepcional, determinei a conclusão do feito para chamá-lo à ordem a fim de, em tempo, retificar, em parte, o Item 2 da decisão de id. 168683330. Isso porque, compulsando novamente os autos, inarredável reconhecer que esta magistrada laborou em equívoco ao confundir arrematantes distintos, por ostentarem ambos mesmo prenome. Os fundamentos descritos no Item 2 do decisum de id. 168683330 partiram de premissa equivocada, ao menos no ponto em que ali se considerou que a petição de desistência de id. 165553516 teria sido deduzida pelo mesmo arrematante que ofereceu pretensão resistida à impugnação a arrematação. Em verdade, melhor analisando o feito, verifico que se trataram de duas arrematações a saber: a) uma levada a efeito pela pessoa de Fabricio Carvalho de Mattos, referente à gleba de terras com área de 103,8879 (cento e três hectares oitenta e oito ares, setenta e nove centiares), situada na Fazenda São José da Soledade, denominado de Fazenda Berrrante, de matrícula no 8.005, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Cristalina/GO, o qual efetou o pagamento integral da arrematação, conforme se observa no id. 147780805), e a outra por Fabricio Cesar Paiva, referente à gleba com área de 50,00 (cinquenta ha) situada na Fazenda São José da Soledade, Gleba denominada de Canarinho, matrícula no 7.457, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Cristalina/GO. Nesse quadro, verifica-se que, em verdade, embora o arrematante Fabricio Carvalho de Mattos tenha, de fato, deduzido pretensão de restituição de valores inicialmente pagos, do que posteriormente se retratou perante o Juízo deprecado, conforme página 204 de id. 113253012, fato é que adotou aquele arrematante, a partir da retratação, comportamento condizente coma pretensão de assenhorar-se, em definitivo do bem. Já o arrematante Fabricio Cesar Paiva requereu desistência da arrematação ainda no bojo dos autos da carta precatória, após adimplemento parcial do valor parcelado do arremate, pretensão esta, então, reiterada pelo peticionante em id. 165553516. Daí porque, esta magistrada se retrata, em parte, do teor do Item 2 da decisão de id. 168683330, no capítulo em que fiz alusão a comportamentos supostamente temerários e contraditórios ultimados por arrematante qualquer nos autos. Em verdade, o que se sucedeu foram peticionamentos empreendidos por arrematantes diversos, com mesmos prenomes, circunstância fática que escapou a esta magistrada. Pende, assim, de fato e de toda sorte, impasse com relação ao cabimento da desistência, pelo arrematante, Fabricio Cesar Paiva, o que passo a analisar. No caso concreto, referido arrematante reverteu o pagamento de valor de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do arremate 227.500,00, comissão de leiloeiro (R$ 45.500,00) e 4 (quatro) das 30 parcelas a que ficou obrigado (R$ 69.582,03 + 23.430,59). Após a declaração de nulidade da arrematação pela primeira instância do Juízo Deprecado, o arrematante solicitou desistência (páginas 159 e 160 de id. 113253012). Ocorre que bem sabe o Arrematante Fabricio Cesar Paiva que referida nulidade foi revertida, tanto pela Justiça do Estado de Goiás, quanto pelo TJDFT. O Arrematante é sabedor seguramente de que sua arrematação foi dada por hígida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, conforme acórdãos juntados aos autos nos ids. 153560274 e 153560275. Nesse contexto, considerando que referidos acórdãos posicionaram pela higidez das arrematações, não se mostra razoável, nas circunstâncias do caso concreto e a essa altura processual, a homologação da desistência da arrematação, notadamente como pretendido pelo Arrematante, que busca até mesmo a devolução da comissão do Leiloeiro. Com efeito, não há direito no ordenamento jurídico pátrio que se revista de caráter absoluto, conforme há muito já estabeleceu o Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, sendo certo que até mesmo os direitos fundamentais comportam contenção de exercício segundo a técnica de ponderação de princípios em face da colisão aparente entre direitos de mesma ordem. Nessa conjuntura, inarredável reconhecer que se até mesmo os direitos e garantias fundamentais não se revestem de caráter absoluto, com maior razão o direito de desistência do arrematante, previsto nos incisos I, II e III do § 5o, do art. 903 do CPC, seguramente potestativo, mas disponível e de proteção infraconstitucional. Nesse contexto fático-processual, considerando a condição de validade do leilão do imóvel arrematado por Fabricio Cesar Paiva já reconhecida pela Instância Superior (, por óbvio, há de prevalecer o princípio da segurança jurídica, de ordem constitucional. Por questão de lógica principiológica ínsita ao ordenamento jurídico pátrio, tenho que a desistência aludida no inciso II do § 5o, do art. 903 do CPC não se encontra presente, ante a decisão de id. 124484507, que, repito, validou a arrematação e afastou a alegação de preço vil, respaldada, ademais, pela 6a Turma Cível do TJDFT (ids. 153560274 e 153560275). Por fim, constato que o Arrematante Fabricio Cesar Paiva suspendeu o pagamento a que ficou obrigado em relação as parcelas da arrematação. O Exequente pugna pela aplicação de multa na forma do art. § 4o, do art. 895 do CPC. Atenta, todavia, ao impasse havido nos autos sobre os entraves que nortearam a arrematação, tenho que, no caso concreto, em caráter excepcional, a suspensão do pagamento pelo Arrematante afigurou-se, de certa forma justificada, de modo que a reprimenda legal pode ser mitigada, desde que o Arrematante Fabricio Cesar Paiva deposite nos autos as prestações em aberto, devidamente corrigidas, a que ficou obrigado, o que deverá se dar no prazo de 30 (trinta) dias, após o quê, permanecendo aquelas em aberto, sujeitar-se-á inarredavelmente à multa prevista e atos constritivos nos presentes autos na forma do art. 895, § 5o, do CPC. * * * Por todo o exposto, chamo o feito à ordem para, em tempo, retificar, em parte, o Item 2 do decisum de 168683330 nos termos dos fundamentos da presente decisão. Em todo o mais, fica aquele decisum mantido na íntegra, acrescido, todavia, do referido dispositivo: 1 - INDEFIRO o pedido de HOMOLOGAÇÃO de desistência da arrematação de Fabricio Cesar Paiva, o que faço em prestígio ao princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, CF). 1.1 - Intime-se o arrematante Fabricio Cesar Paiva para comprovar o pagamento das parcelas vencidas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena incidência da multa prevista no art. 895, § 4o, do CPC, podendo, ainda, o exequente, promover a execução do valor devido, no termos do art. 985, § 5o, do CPC. 2 - Promova-se a lavratura do termos de penhora no rosto destes autos conforme solicitado no ofício de id. 169065570 - sem prejuízo da anotação já determinada com relação ao ofício de id. 168669795 - e anote-se na autuação. Em seguida, encaminhe-se cópia ao Juízo comunicado a referida anotação. 3 - Para evitar maiores tumultos, cadastre-se nos autos o terceiro interessado, Arrematante FABRICIO CARVALHO DE MATOS. Cumpra-se, na íntegra, Publique-se. Intimem-se.” “Trata-se de embargos de declaração de id. 164001371 opostos pelos executados contra a decisão de id. 162861934, que rejeitou embargos de declaração também antes aviados pelos mesmos Embargantes. Asseveram, em suma, que a decisão guerreada incorreu em três omissões a saber: não enfrentou alegação anterior dos Embargantes no sentido de não ser dado ao Exequente pleitear em nome próprio direito alheio; não apreciou pedido dos Embargantes de haver prejudicialidade externa dos diversos com relação à presente execução; e não abordou cabimento de aplicação de multa ao arrematante em face da desistência à arrematação nos termos do art. 903 do CPC. Intimado, o Embargado ofertou contrarrazões em id. 164655588, nos quais pugna pelo não conhecimento do recurso, por revolverem os Embargantes matéria preclusa, bem assim, pugna pela aplicação de litigância de má-fé aos recorrentes. Em seguida, atravessou o Arrematante petição nos autos de desistência da arrematação, tendo se manifestado as partes nos ids. 166771660 e 167691394. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 – Da rejeição dos embargos de declaração e da litigância de má-fé dos Embargantes. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão aos Embargantes. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ao contrário do que querem fazer crer os Embargantes, não houve omissão do julgado ao não apreciar pormenorizadamente todas as questões levantadas pelos Recorrentes, tendo este Juízo, em verdade, apreciado todas as pretensões deduzidas porventura capazes de infirmar suas razões de decidir. O que ocorre no presente caso é lamentável comportamento de litigância de má-fé por parte dos Embargantes-executados, os quais levantam sistematicamente questões já decididas, não apenas por este Juízo, mas por Instâncias Superiores, tudo no afã de obstarem a expedição de carta de arrematação, conforme já decidido reiteradamente. Inicialmente, a discussão sobre o Embargado poder ou não se manifestar acerca da arrematação – a par de estar aquele, em verdade, defendendo direito próprio, e não do Arrematante, como afirmam os Embargantes -, sequer era apta a infirmar as razões do decisum originariamente guerreado, de modo que sequer cabia a este Juízo se debruçar especificamente. Tampouco cabia ao Juízo utilizar-se de embargos de declaração para “reconsiderar” decisão prolatada nos autos acerca da suspensão do trâmite da execução, em face de agravos de instrumentos interpostos, sendo expresso o fundamento exposto na decisão guerreada no sentido de que o que pretendiam os Embargantes era discutir matéria preclusa. Por fim, sobre a suposta omissão a título do cabimento de multa ao Arrematante, por certo, insistem os Embargantes em litigar de modo temerário e desleal, porquanto apontam suposta omissão do julgado guerreado acerca de questão que se trata de inovação recursal, porquanto os Embargantes não formularam petição anterior neste sentido, consoante se depreende dos petitórios de ids. 158773905 e 161282101. O que se percebe no bojo dos presentes autos são constantes peticionamentos por parte dos Executados, sob os formatos de embargos de declaração, em absoluta revelia à técnica-processual e aos princípios da lealdade, transparência e boa-fé. Em rápida análise do presente feito, identifico o total de 4 (quatro) últimos recursos de embargos de declaração, aviados em ids. 134219647, 151514319, 158773905 e 164001371 , todos manejados sobre a mesma conjuntura processual, que não é outra senão a irresignação dos Embargantes à arrematação perfeita, acabada e irretratável. Em dois dos embargos de declaração ofertados pelos ora também Embargantes, este Juízo apreciou os recursos exortando-os a se atentarem que o que pretendiam, em verdade, os Recorrentes era a reversão de provimento judicial que entendiam contrários a suas pretensões, o que seria inviável em sede de embargos (ids. 139868904, 162861934 ). Em decisum distinto (id. 158034626 ), este Juízo deixou claro, ademais, que a expedição de carta de arrematação e rejeição dos embargos de declaração aviados pelos ora Embargantes havia sido matéria já decidida, inclusive, pela Instância Superior e assim, declarando a própria perda do objeto dos embargos de declaração manejados pelos mesmos Recorrentes. É de se salientar que os recursos de agravo de instrumento e embargos de declaração em face destes também trataram da mesma irresignação dos ora Embargantes, ligada à renúncia e/ou desistência da arrematação, recursos aqueles que foram improvidos pela Instância Superior, afigurando-se imprescindível a reprodução do voto condutor do Acórdão do Agravo de Instrumento 0739883-72.2022.8.07.0000, prolatado por Sua Excelência, o Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA (id. 158034626 ) : (...) Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio da decisão que analisou o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Os fundamentos da decisão são suficientes a direcionar o julgamento do mérito do agravo. Como relatado, houve o leilão de bens dos executados perante o juízo deprecado de Cristalina/GO. A arrematação foi inicialmente declarada nula pelo juízo deprecado. Por tal razão, o arrematante requereu a devolução dos valores depositados, diante da incerteza quanto à efetiva aquisição da propriedade dos bens. Saliente-se: em nenhum momento o arrematante requereu a desistência da arrematação, apenas a restituição dos valores depositados para não ficar com seu patrimônio imobilizado (ID 41606069, p. 6). Todavia, como bem ressaltado pelo juízo da execução, a declaração de nulidade foi revertida pelo Tribunal de Justiça do Goiás, de modo que as impugnações ao leilão foram analisadas e afastadas. Portanto, com o restabelecimento da arrematação, diante da constatação da inexistência de vícios, o arrematante deu prosseguimento à aquisição dos bens. Assim, não há pedido de desistência a ser homologado, tampouco conduta contraditória do arrematante. Frise-se que os agravantes sequer questionam a legalidade da hasta pública realizada - apenas alegam que houve a suposta renúncia do arrematante. Dessa forma, não há nenhum vício a ser sanado. A decisão agravada deve ser mantida integralmente.” Ocorre que mesmo cientes da conjuntura processual delineada que não é outra senão a validade da arrematação reconhecida, tanto pelo Tribunal de Justiça de Goiás, quanto pelo TJDFT, novamente, ofertam os Embargantes novos embargos de declaração no intuito de reverterem matérias já reiteradamente debatidas por este Juízo e pelas Instâncias Superiores, ocasionando incessante tumulto processual. Pretendem os Embargantes, a qualquer custo, reverter a arrematação e as decisões superiores que ratificaram o próximo passo processual, que não é outro senão a expedição da carta de arrematação. Utilizam-se, por óbvio, os Embargantes, de forma reiterada e abusiva, da espécie recursal em questão, para, em verdade, obstarem a expedição da carta de arrematação e obterem a reconsideração/reversão, por via transversa, de decisões já apreciadas no feito, ocasionando tumulto processual, abusando propriamente de instrumentos processuais que são destinados à mera dialética processual. O caso é de inequívoca reprimenda processual, por litigarem os Embargantes em evidente e intolerável contexto de má-fé com nítido abuso do direito de defesa, subsumindo-se sua conduta aos preceitos do art. 80, IV, V, VI e VII, do CPC. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I – (...); II - (...); III - (...); IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. O aviamento agora de novos embargos de declaração no caso concreto representa reiterada manobra dos Embargantes em opor resistência injustificada às diversas decisões judiciais prolatadas sobre o tema, procedendo aqueles de modo temerário, mediante a provocação de incidentes meramente infundados e interpondo recurso com intuito protelatório. Esse proceder de agitar sistematicamente matérias decididas é tamanho que manejaram os Embargantes ação de conhecimento em face do ora Embargado-exequente revolvendo mesmas matérias evidentemente preclusas e que insistem em reagitar a qualquer custo. Não por outra razão, a ação declaratória de nulidade manejada recebeu na data de ontem, sentença extintiva, sem resolução de mérito, exatamente pela coisa julgada reconhecida por Juízo diverso, qual seja, a 7a Vara Cível de Brasília, conforme sentença, em anexo. Como se não bastasse, os mesmos Embargantes, desde 2021, noticiam nos autos que desejam remir o débito exequendo, no entanto, conforme já sinalizado por este Juízo também desde os idos de 2021, a exemplo do id. 88293867, sequer apresentam depósito de guia judicial relacionada à atualização da dívida. Vêm novamente agora os Embargantes afirmar que pretendem sejam os autos encaminhados à Contadoria Judicial para apuração de cálculos com finalidade de quitar o débito. Ora, à toda evidência, a pretensão é novamente procrastinatória, uma vez que a apuração da dívida se faz por meros cálculos aritméticos, os quais vêm sendo juntados pelo Exequente-embargado, desde o ajuizamento da ação, a exemplo da planilha acostada na página 19 de id 30812088 e da mais recente, acostada em id. 163346469. Sequer contestaram os Embargantes os cálculos, mas pedem envio à Contadoria para apurar cálculos já juntados! Atenta ao mau proceder processual dos Embargantes-executados, aplico-lhes multa por litigância de má-fé, equivalente a 4% (quatro) por cento do valor da causa, em caráter solidário, o que faço com base no art. 81, §1o, do CPC. 2 – Do descabimento da desistência da arrematação. Após imbróglio processual por litigância de má-fé, verifico que o Arrematante atravessou petição nos autos noticiando a desistência da arrematação (id. 165553516), do que já tomaram ciência ambas as partes litigantes, as quais peticionaram ulteriormente nos autos nos ids. 166771660 e 167691394. Segundo o Arrematante, ao retornar a carta precatória expedida e que tratou da arrematação, este Juízo teria se mantido silente sobre o pedido formulado a título de desistência da arrematação. Ocorre que também o Arrematante, nesse ponto, adota postura temerária e contraditória nos autos por imputar a este Juízo suposta pretensão de desistência anterior pendente de apreciação. Analisando a carta precatória, depreende-se que naqueles autos, o Arrematante deduziu pretensão de desistência da arrematação, a qual, todavia, foi objeto de retratação posterior e expressa, perante o Juízo deprecado, em 14/11/2021, pelo também Arrematante, conforme página 204 de id. 113253012., data, inclusive ulterior ao provimento judicial daquele Juízo no sentido de que postergaria análise de devolução de quantias vertidas pelo Arrematante a título de eventual desistência. Ora, se o comportamento do Arrematante no processo deu-se no sentido – inequívoco – de que pretendia perfectibilizar a arrematação, por certo, não competia a este Juízo fazer referência, nem mesmo apreciar pedido de desistência supostamente pendente a ser apreciado, notadamente se o comportamento processual do Arrematante em relação à arrematação foi, ademais, novamente ratificado por aquele com a própria impugnação à arrematação ofertada (id. 117665508), esta, sim, dirigida a este Juízo e devidamente apreciada em id. 124484507. É de se acrescentar que o Arrematante reiterou há dois meses – quando já cientificado de ação declaratória de nulidade manejada pelos ora Executados, porquanto certificado tal fato nos autos em id. 161804684 - pedido de expedição de carta de arrematação. Este pedido foi acolhido, tanto que este Juízo determinou a expedição de carta de arrematação (id. 162861934 ), decisão que lamentavelmente não foi cumprida pelo Cartório Único das VETECAS DE Brasília, apenas e tão-somente ante aviamento dos novos embargos de declaração ofertados pelos Executados em atitude protelatória e ocasionadora de tumulto processual, a qual já ensejou reprimenda processual adequada nesta decisão por litigância de má-fé, conforme relatado alhures. De toda sorte, fato é que agora o Arrematante desiste da desistência da desistência, convergindo sua última manifestação (id. 167691394) com a pretensão dos Executados, contra quem vinha apresentando pretensão resistida sistematicamente até então. Ocorre que a desistência do Arrematante não prescinde da comprovação inequívoca de quaisquer das situações previstas no § 5o do art. 903 do CPC, a saber: § 5o O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: I - se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; II - se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1o ; III - uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. Todavia, é de se identificar que a desistência deduzida pelo Arrematante não possui fundamento algum em quaisquer das situações mencionadas, uma vez que nem o Arrematante comprovou gravames ou ônus na forma do incido I, nem tampouco foi citado para responder ação anulatória autônoma na forma do inciso III. Embora tenham os Executados sustentado alhures situações preceituadas no § 1o, na forma do inciso II, do referido dispositivo legal, fato é que que o comportamento do Arrematante na ocasião em que poderia exercer a desistência ante a alegação dos Executados, afigurou-se contrário à retratação de sua parte, tanto que longe de desistir do arremate, na forma do referido inciso, ofertou pretensão deduzida de resistência à impugnação à arrematação propriamente. Quisesse desistir, portanto, com base no inciso II, era esperado que o Arrematante adotasse comportamento condizente com tal, sendo inadmissível, agora e nesse momento processual, adoção de comportamento contraditório de sua parte quando, em verdade, ofereceu pretensão formal e expressa resistida às alegações dos Executados, insistido na expedição da carta de arrematação. A propósito, o Egrégio TJDFT já firmou entendimento de que a desistência da arrematação somente é admissível se verificada em contexto proporcional e moderado do direito subjetivo, modo outro deve ser objeto de inadmissão pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. ART. 55 DO CPC. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PREÇO VIL DA ARREMATAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PRECLUSA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO. ART. 903, § 5o, INCISO III, DO CPC. CASO CONCRETO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. Prescreve o parágrafo terceiro do artigo 55 do Código de Processo Civil que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. 2. Vê-se que os apelados tratam os institutos da preclusão lógica e consumativa como sinônimos, porquanto afirmam a intempestividade do recurso, porque teria ocorrido preclusão lógica. De toda sorte, o fato de os apelantes pretenderem que atos processuais sejam praticados somente após o decurso de prazo de recurso contra a sentença não significa que não pretendam obter a sua reforma, apenas refletem o seu interesse de que nenhum estado de fato se altere e se torne definitivo, até que a sentença transite em julgado. Rejeitada a preliminar suscitada. 3. A questão referente ao bem imóvel, quanto à sua impenhorabilidade e arrematação por preço vil foi discutida nos autos, e afastada por decisões que, a toda evidência, se encontram preclusas, conforme dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil, ressaltando-se que as matérias de ordem pública também estão sujeitas à preclusão. 4. Cabe observar que, embora a preclusão tenha se dado sem a abordagem de mérito da matéria de ordem pública, ou seja, em virtude de os recursos não terem sido conhecidos por questões processuais, tal fato não desnatura o instituto, no que se refere à matéria de fundo objeto dos mesmos. Preliminar acolhida. Não conhecimento da apelação. 5. Evidente, no caso, a ilegitimidade ativa dos agravantes/executados, já que ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18, CPC). Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Agravo de instrumento não conhecido. 6. Não se pode descurar da ratio do art. 903, § 5o, inciso III, do CPC, que não quis, neste artigo, sufragar a desistência como sinônimo ao direito absoluto de arrependimento da arrematação, já que a previsão legislativa objetiva é garantir ao arrematante- em caso de eventual justo receio à consolidação da sua posse e propriedade sobre o objeto da arrematação, em razão do ajuizamento da ação anulatória - não se submeta à incerteza do resultado, e por tempo indefinido de processamento, com o seu dinheiro depositado em conta judicial- e, ao final, venha a ser julgado o pedido procedente, para anular a arrematação, em prejuízo do arrematante. Assim, a temeridade do caso concreto pode vir a justificar tal medida, a se confirmar, concretamente, a razoabilidade da norma. No caso em apreço, todavia, não há esse justo. Aliás, a ação anulatória foi ajuizada calcada em pedidos absolutamente descabidos, uma vez que as matérias nela aduzidas (impenhorabilidade de bem de família e preço vil), já se encontravam preclusas, nos autos da execução e, portanto, fadadas ao fracasso. 7. Desse modo, a insistência dos arrematantes, diante do contexto acima mencionado, em desistirem da arrematação, configura reação desproporcional, com uso imoderado do direito subjetivo, que não se coaduna com a postura esperada das partes, segundo os princípios informadores do ordenamento jurídico, em contrariedade à confiança e à justiça. O juízo de origem ID 45346173, a propósito, noticiou que foram superados os óbices cartorários para o registro da carta de arrematação. Agravo de instrumento desprovido. 8. A conduta processual dos apelantes, devidamente advertidos, inclusive, da aplicação de multa, por litigância de má-fé, em razão da nítida intenção de perseguir a reapreciação da matéria, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de quaisquer vícios ou fatos novos que o justifiquem, interpondo recursos manifestamente protelatórios, que impõem resistência injustificada ao andamento do processo, bem como provocação de incidentes manifestamente infundados, e tumulto processual, já que relacionados à matéria acobertada pela preclusão, configuram deslealdade processual e atrai a incidência dos incisos IV e VI do art. 80 do CPC. Cabível, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. CPC. 9. NÃO CONHECIDA a apelação. NÃO CONHECIDO O agravo de instrumento (AI 0704721-79.2023.8.07.0000); CONHECIDO e DESPROVIDO O agravo de instrumento (AI 0704653-32.2023.8.07.0000). (Acórdão 1703443, 07047217920238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que não se afigurando a desistência do Arrematante em providência legal justificada no caso concreto, seu indeferimento é providência imperiosa. Por outro lado, não passa despercebido deste Juízo que, embora ausentes quaisquer das situações do § 5o do art. 903 do CPC, é inegável que o Arrematante, de fato, tem sido o maior atingido pelo comportamento desleal dos Executados em protelarem a expedição da carta de arrematação, o que, se o caso, deve ser objeto de reparação a título de perdas e danos. DO DISPOSITIVO. De todo o exposto: 1 – CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração manejados pelos Executados, ao tempo em que aplico aos Embargantes, em caráter solidário, multa por litigância de má-fé no importe de 4% (quatro) por cento do valor da causa, o que faço com base nos arts. 80, IV, V, VI e VII, e 81, §1o, do CPC. 2 - Indefiro a homologação da desistência da arrematação ultimada pelo Arrematante, o qual não comprovou quaisquer das situações que pudesse legitimar seu comportamento desistente (§ 5o do art. 903 do CPC). 3 – Sem qualquer nova conclusão e independente de preclusão da presente decisão, expeçam-se carta de arrematação e mandado de imissão na posse do bem em favor do Arrematante, bem como transfiram-se os valores depositados a título da arrematação, vinculados aos autos, em favor do Exequente, mediante juntada de extrato bancário nos autos, na proporção de 90% (noventa por cento) ao último e 10% (dez) por cento aos patronos, conforme dados apontados em id., numerários indicados em id. 163346458. 4 – Outrossim, promova-se a lavratura dos termos de penhora no rosto destes autos conforme solicitado no ofício de id. 168669795 e anote-se na autuação. Em seguida, encaminhe-se cópia ao Juízo comunicado a referida anotação. 5 – Após o levantamento da quantia pelo Exequente, fica este intimado a apresentar planilha atualizada do débito remanescente e indicar bens à penhora sob pena de suspensão do feito por execução frustrada (art. 921 e §§ do CPC). Publique-se. Intimem-se. “ Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme ressaltado pelo Juízo a quo nas r. decisões supracitadas, a higidez das arrematações dos imóveis já foi reconhecida e confirmada respectivamente no Primeiro e Segundo Graus, além do que os sucessivos embargos de declaração opostos pelos agravantes-executados evidenciam nítida litigância de má-fé, a fim de postergar o desfecho da execução e reverter as citadas arrematações, em patente intuito protelatório. Nesses termos, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora